Tribunal: TJDFT
Processo: 0754903-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754903-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA DE ANDRADE ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliana de Andrade Rocha contra a decisão proferida no Processo no 0718993-80.2025.8.07.0009 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para a imediata suspensão dos descontos em razão de pedido de revogação de autorização formulado pela parte, uma vez que não há indícios de ilegalidade nem vícios de consentimentos na autorização dada ao requerido no momento da contratação. Ademais, a revogação unilateral modifica de forma substancial os termos da contratação e a forma de adimplemento, o que demanda a submissão da questão ao devido contraditório. Emende-se a inicial para comprovar a hipossuficiência alegada. Nesse ponto, ressalte-se que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo, por meio da juntada de :a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS), emitido pelo sistema Registrato do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato), no qual constem todos os vínculos financeiros e instituições bancárias com as quais mantenha relacionamento,acompanhado dos respectivos extratos bancários dos últimos 3 meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da gratuidade requerida e/ou da inicial.” Inicialmente, a agravante ressalta que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juízo de origem, motivo pelo qual requer a concessão do benefício para a prática do presente ato. Alega que, embora perceba remuneração líquida aproximada de R$ 10.021,89 (dez mil, vinte e um reais e oitenta e nove centavos), tal quantia não está integralmente disponível, pois incidem descontos automáticos em sua conta corrente nos valores de R$ 5.790,51 (cinco mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) e R$ 1.306,38 (mil, trezentos e seis reais e trinta e oito centavos). Afirma que o montante remanescente, cerca de R$ 2.925,00 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais), é destinado ao custeio de despesas essenciais, o que demonstraria sua hipossuficiência. No tocante à tutela de urgência, sustenta que, conforme o art. 9o, parágrafo único, da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, a autorização para descontos em conta corrente pode ser revogada a qualquer tempo. Aduz que vem sendo privada de quase a totalidade de sua remuneração mensal. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos descontos efetuados em sua conta corrente relativos ao Contrato no 28810276 e ao Contrato BRB Card no 28810276, diante da ausência de autorização válida, nos termos dos arts. 6o e 7o da Resolução no 4.790/2020 e do entendimento firmado no Tema 1.085/STJ. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Juntou documentos (Ids. 79413114 a 79413136). É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo à agravante gratuidade de justiça exclusivamente para suspender a exigibilidade do preparo deste recurso, pois o pedido formulado nos autos de referência ainda não foi analisado. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento — e não sendo caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma — poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão da tutela antecipada exige a presença da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A controvérsia discutida na ação originária é a possibilidade de revogação, a pedido da consumidora, da autorização para desconto das parcelas de empréstimos em sua conta corrente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, firmou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (g.n) Conforme o entendimento vinculante, a licitude desta modalidade contratual excepcional, que permite a quase “autotutela” do banco na cobrança do empréstimo, se fundamenta na autorização prévia do consumidor e sua manutenção durante a vigência do contrato. O fundamento da limitação legal dos descontos de empréstimos consignados é justamente a impossibilidade de se revogar a autorização do débito em folha de pagamento, enquanto a cessação dos descontos em conta corrente encontra respaldo na possibilidade de a autorização ser revogada a qualquer tempo. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (g.n.) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe de 15.3.2022.)(g.n) Ademais, o Código de Defesa do Consumidor — aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ — assegura ao consumidor o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas” (art. 6o, V). As disposições da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central têm caráter meramente operacional, servindo para regulamentar o direito já reconhecido ao mutuário consumidor no Tema 1.085 do STJ. Por essa razão, não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo a limitar o cancelamento da autorização apenas às hipóteses em que o cliente declare não a reconhecer. Confira-se: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” (g.n.) É a razão de a jurisprudência deste Tribunal permitir a revogação da autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da citada Resolução, in verbis: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Hipótese em que o Banco/apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar rejeitada. 2. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3. "É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3.1. Na espécie, restou comprovado ter a autora requerido sucessivas vezes o cancelamento da autorização de débito em conta/corrente, tendo o Banco/réu recusado o cancelamento. 4.Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento. 4.1. Na espécie, o não atendimento das solicitações de cancelamento dos débitos automáticos pelo Banco/apelado não tem o condão de, por si só, ensejar a reparação por dano moral, não demonstrada efetiva ofensa aos direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem) da apelante. 5.Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1736826, 07000848220238070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27.7.2023, publicado no DJe 8.8.2023) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 3. O caso concreto trata de situação sui generis, pois inexiste mútuo simples com desconto em conta. Tratar-se da liquidação arbitrária de empréstimo consignado, a retirar a totalidade do saldo em conta corrente, ao arrepio das previsões contratuais. Isso porque, ao revés do afirmado pelo agravado em contrarrazões, não há previsão de débito direto em conta em caso de cancelamento do seguro prestamista. 4. Não obstante, a recorrente manifestou expressamente o desejo de desautorizar o débito em conta-corrente. A faculdade é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. 5. A suspensão da autorização do débito é, portanto, efetivação de faculdade da parte de livre revogação e não pode ser afastada por contrato de adesão, sob pena de abusividade. 6. Agravo de instrumento provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente. (Acórdão 1705875, 07000216020238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18.5.2023, publicado no DJE: 9.6.2023) Ressalto que o pedido de cancelamento da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não viola a boa-fé objetiva, pois se assim proceder, o consumidor arcará com as consequências da sua opção. Ressalto que o pedido de cancelamento da autorização para desconto das parcelas de empréstimos em conta corrente não viola a boa-fé objetiva, pois, ao optar por essa medida, o consumidor assume as consequências decorrentes de sua escolha. Registro que a agravante comunicou à instituição financeira sua intenção de cancelar o débito automático relativo aos contratos mencionados no Id. 79413128, sem, contudo, obter êxito. A possibilidade de revogação da autorização de descontos é fato conhecido pelo mutuante, que atua no mercado de crédito, conforme dispõe o art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2022 e a jurisprudência consolidada sobre o tema, sendo abusiva qualquer cláusula que impeça tal revogação. Ressalto, ainda, que não é possível, neste momento, verificar a existência de autorização de desconto das parcelas dos empréstimos em conta corrente ou cláusula de irrevogabilidade, pois os contratos repactuados constantes do Id. 79413126 não correspondem aos ajustes ora questionados. Ademais, a manutenção dos descontos por período prolongado compromete o resultado útil do processo e pode acarretar danos de difícil reparação à agravante. Diante do exposto, concedo a tutela de urgência para determinar ao agravado que se abstenha de efetuar descontos na conta corrente da agravante referentes às prestações dos empréstimos impugnados, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto indevido. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora